Tribunal: TJMT
Processo: 1063729-31.2022.8.11.0001
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1063729-31.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Subsídios]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[ROSILDES MARIA BARRETO MARQUES - CPF: 976.879.011-34 (RECORRENTE), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Plenário virtual de 02 a 05/10/2023. DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - RELATORA: Dou parcial provimento ao Recurso. DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - 1o VOGAL: Acompanho a Relatora. DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 2o VOGAL: Peço vista dos autos. - SESSÃO DO DIA 13/12/2023 DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - RELATORA: Dou parcial provimento ao Recurso. DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - 1o VOGAL: Acompanho a Relatora. DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 2o VOGAL: Acompanho a Relatora, em razão do princípio da colegialidade. Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ – AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE – PROFISSIONAL DA SAÚDE - ART. 2o-A DA LEI 11.350/2006 - APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 369/2014 – DIREITO À PROGRESSÃO DO NÍVEL I PARA O NÍVEL III - REQUISITOS PREENCHIDOS – INEXISTÊNCIA DE DIREITO À ELEVAÇÃO DE CLASSE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA ENQUADRAMENTO NA CLASSE B – ÔNUS DA PROVA DA AUTORA CONFORME o ART. 373, INCISO I, DO Código de Processo Civil - PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA -

CONSECTÁRIOS LEGAIS NA FORMA DA EC N.o 113/2021
– SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Os Agentes Comunitários de Saúde são considerados profissionais da saúde, conforme o artigo

Art. 2o-A da Lei 11.350/2006.

2.

Lei Complementar Municipal no 369/2014
(dispõe sobre a organização e estrutura da carreira dos profissionais das áreas meio, instrumental e finalística do município de Cuiabá) dispõe em seu artigo 1° “
Esta Lei Complementar dispõe sobre a organização e estrutura da carreira dos profissionais das áreas Meio, Instrumental e Finalística do Município de Cuiabá, incluindo os servidores da saúde e da assistência social
”.

3.

A Administração Púbica está disciplinada pelo Princípio Constitucional da Legalidade (artigo 37, “caput”, da Constituição Federal), na modalidade estrita (somente pode fazer aquilo que
está previsto e disposto em lei, devendo agir, fazer ou não fazer exclusivamente de acordo com o que está legislado).

4.
Nos autos ficou demostrado por meio de documentos que a parte requerente (agente comunitário da saúde), faz
jus
a progressão funcional (do nível I para o nível III). Entretanto, não trouxe autos documentos que demostre que cumpriu os requisitos para elevação para o Nível B, conforme determina a Lei Complementar no 369/2014.

5. C
onsectários legais na forma da EC n.o 113/2021.

6.
Sentença reformada.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Relatório
.

Vistos.

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte reclamante contra a sentença que julgou improcedente os pedidos da inicial, para:

“que obrigue a Requerida a realizar o enquadramento de carreira correto da Requerente, alterando do
Nível I para o Nível III
, com efeitos a partir do ingresso da Requerente,
Classe B
”. Sic.

A parte recorrente (parte reclamante) requer reforma da sentença
para que os pedidos declinados na inicial sejam julgados totalmente procedentes, conforme fatos e fundamentos apresentados neste Recurso Inominado.

A parte reclamada em suas razões pleiteia o improvimento do recurso inominado sob o argumento de que a Lei Complementar no 369/2014 não se aplica ao caso, em razão do que dispõe o seu artigo 1°,
Parágrafo único “
Ficam excluídos desta Lei Complementar os Procuradores do Município, Gestores Municipais, Auditores Fiscais, Médicos, Cirurgiões Dentistas, Enfermeiros, Profissionais da Educação, Profissionais da Tecnologia da Informação, Engenheiros e Arquitetos, e outros Profissionais do Município que possuem Legislação própria
”.

Desnecessidade de apresentação de parecer pelo Ministério Público em razão das partes e da natureza da demanda não se tratar das hipóteses disciplinadas no artigo 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

RECURSO CÍVEL INOMINADO N. 1063729-31.2022.8.11.0001

Relator: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Origem: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente: ROSILDES MARIA BARRETO MARQUES

Recorrido: MUNICIPIO DE CUIABÁ

Voto Condutor
: Parcial provimento do recurso para “
reformar a sentença atacada e CONDENAR a requerida a implementar a progressão vertical a que tem direito a parte recorrente, a cada 03 (três) anos, enquadrando-a Nível II em 31/07/2018 e o no Nível III em 31/07/2021. Ainda, CONDENO a parte reclamada ao pagamento em favor da parte reclamante das diferenças de progressão devidas sobre o vencimento básico, nos períodos acima indicados na inicial até a correta implementação, com reflexos no que lhe era devido em razão de férias (adicional), 13o salário e eventuais gratificações e adicionais que tenham o vencimento como base de cálculo, abatidos os descontos compulsórios, respeitando-se a prescrição quinquenal, na forma do artigo 1° do Decreto 20.910/32
”.

Sentença:
Improcedência.

Razões recursais
: Defende, em suma, que a pretensão não versa sobre a concessão de aumento de servidor, mas, sim, o pleito de progressão funcional, e o argumento utilizado na sentença no sentido de que há legislação específica para o cargo não prospera. Argumenta que o Município de Cuiabá, distintamente da possibilidade descrita na Lei Federal n. 11.350/2006 (contratação via processo seletivo), realizou o provimento da carreira de agentes comunitários de saúde mediante concurso público, tanto é que contribui para o regime próprio de previdência do município, consoante Lei Complementar Municipal n. 369/2014.

Contrarrazões:
Contrarrazões ofertadas pelo desprovimento do recurso.

VOTO - VISTA

Trata-se, em síntese, de ação que objetiva a concessão de progressão funcional a agente comunitário de saúde, Município de Cuiabá.

Pedi vista dos autos em razão especificamente sobre o ponto da previsão normativa a ser aplicada.

Em que pese o posicionamento deste magistrado, as turmas recursais, inclusive a atual composição, vem sinalizando de forma favorável em casos do mesmo naipe. Cito:

1a Turma Recursal
:

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE E ENDEMIAS – PROGRESSÃO FUNCIONAL – LEI COMPLEMENTAR DO MUNICIPIO No 369/2014 – APLICABILIDADE – PROGRESSÃO DE NIVEL DEVIDA – CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O servidor público municipal, ocupante do cargo de agente comunitário da saúde, faz jus à progressão funcional instituída pela Lei Complementar no 369/201.

(N.U 1048422-37.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/10/2023, Publicado no DJE 05/10/2023)

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE ENQUADRAMENTO DE CARREIRA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO DE PLANO DE CARGOS, CARREIRA E SALÁRIOS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR No 369/2014 QUE DISPÕE SOBRE A ESTRUTURA DA CARREIRA DO MUNICÍPIO. ENQUADRAMENTO DE NÍVEL FUNCIONAL. EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS. SENTENÇA EM PARTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Ausente legislação especifica quanto à regulamentação de plano de cargos, carreira e salários aos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias, deve ser utilizada a regra geral que vige a carreira dos profissionais de saúde do município de Cuiabá/MT.

2. Se restarem preenchidos os requisitos necessários para a progressão do servidor do Município de Cuiabá/MT, de acordo com a Lei Complementar 369/2014, deve haver o seu enquadramento de acordo com o previsto na referida legislação, bem como os efeitos financeiros devem incidir desde a data em que deveria ter ocorrido sua progressão.

3. Sentença Reformada.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1048354-87.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 11/12/2023)

RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE. APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR No 369/2014. DIREITO À PROGRESSÃO DO NÍVEL “I” PARA O NÍVEL “III”. REQUISITOS PREENCHIDOS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À ELEVAÇÃO DE CLASSE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA ENQUADRAMENTO NA CLASSE “B”. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- Em se tratando de servidora pública municipal, a Recorrente, então ocupante do cargo de agente comunitário da saúde, faz jus a progressão funcional instituída pela Lei Complementar no 369/2014. 2- O interregno temporal inerente à progressão do nível encontra-se cumprido, de modo que a sua elevação é medida a se impor no presente caso. 3- Inexistem documentos que comprovem o cumprimento dos requisitos exigidos na legislação para elevação para o Nível “B”, ônus que incumbia a parte autora a teor do disposto no art. 373, I, do CPC.

(N.U 1046477-15.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023)

2a Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ – AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE – APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR No 369 DE 26 DE DEZEMBRO DE 2014 – DIREITO À PROGRESSÃO DO NÍVEL I PARA O NÍVEL III E ENQUADRAMENTO NA CLASSE B - REQUISITOS PREENCHIDOS –SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Em se tratando de servidora pública municipal, a Recorrente, então ocupante do cargo de agente comunitário da saúde, faz jus a progressão funcional instituída pela Lei Complementar no 369/2014.

O interregno temporal inerente à progressão do nível encontra-se cumprido, de modo que a sua elevação é medida a se impor no presente caso.

Documentos juntados aos autos que comprovam cumprimento dos requisitos exigidos na legislação, para a elevação para o Nível B.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1063538-83.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023)

3a Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE ENQUADRAMENTO DE CARREIRA. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO DE PLANO DE CARGOS, CARREIRA E SALÁRIOS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR No 369/2014 QUE DISPÕE SOBRE A ESTRUTURA DA CARREURA E PROFISSIONAIS DO MUNICÍPIO. PEDIDO DE ENQUADRAMENTO DE NÍVEL FUNCIONAL. EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS. RECURSO PROVIDO.

Ausente legislação especifica quanto à regulamentação de plano de cargos, carreira e salários aos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias, deve ser utilizada a regra geral que vige a carreira dos profissionais de saúde do município de Cuiabá/MT.

Se restarem preenchidos os requisitos necessários para a progressão do servidor do Município de Cuiabá/MT, de acordo com a Lei Complementar 369/2014, deve haver o seu enquadramento de acordo com o previsto na referida legislação, bem como os efeitos financeiros devem incidir desde a data em que deveria ter ocorrido sua progressão.

(N.U 1048324-52.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/11/2023, Publicado no DJE 21/11/2023)

Ainda, composição anterior:

RECURSO INOMINADO- AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - MUNICÍPIO DE CUIABÁ - PROGRESSÃO FUNCIONAL - ENQUADRAMENTO DE CARREIRA - ATENDIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS EM LEI - DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual pretende a recorrente sua progressão funcional correta, bem como a diferença de valores sobre seus vencimentos básicos, durante o período em que deixou de ser feita sua progressão corretamente, referente ao vínculo estatutário que possui para com a municipalidade (matrícula 4868652-1).

2. Demonstrado que a recorrente é servidora pública efetiva, tendo ingressado no serviço público mediante aprovação em concurso público, deve ser submetida a regime estatutário municipal. Tendo em vista que no âmbito do Município de Cuiabá o cargo de Agente de Combate a Endemias não possui legislação própria de regência, submete-se à regra geral de tal ente, qual seja, a Lei Complementar no 369 de 26 de dezembro de 2014, a teor do parágrafo único do art. 1o do citado normativo.

3. Nos termos da Lei Complementar no 369 de 26 de dezembro de 2014, é direito do servidor receber progressão a cada 03 (três) anos, se não possuir ausência injustificada e nem penalidade disciplinar, contabilizando inclusive, o tempo de efetivo exercício no cargo durante o estágio probatório (art. 19, §5o).

4. Se o servidor comprova a satisfação dos requisitos necessários à progressão, impõe-se o enquadramento correto, bem como o pagamento da diferença de valores sobre seus vencimentos básicos, durante o período em que deixou de ser feita sua progressão corretamente, à luz do princípio da legalidade consagrado no art. 37 da Carta da República.

5. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1038537-96.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 30/05/2023, Publicado no DJE 01/06/2023)

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO – AGENTE COMUNITÁRIO DA SAÚDE – PLEITO DE PROGRESSÃO E PROMOÇÃO FUNCIONAL – LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 369/2014 – APLICABILIDADE – PROGRESSÃO DE NÍVEL DEVIDA – CUMPRIMENTO DO INTERREGNO TEMPORAL – PROMOÇÃO DE CLASSE DEVIDA – CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Em se tratando de servidora pública municipal, a Recorrente, então ocupante do cargo de agente comunitário da saúde, faz jus a progressão funcional instituída pela Lei Complementar no 369/2014.

O interregno temporal inerente à progressão do nível encontra-se cumprido, de modo que a sua elevação é medida a se impor no presente caso.

Quanto à promoção, a autora comprova o cumprimento exigido para a sua elevação à classe B, de modo que devida sua pretensão.

Recurso conhecido e provido.

(N.U 1039168-40.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 04/05/2023, Publicado no DJE 05/05/2023)

Dessa feita, tendo em vista o posicionamento que se desenha pela colegialidade, acompanho o voto condutor.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023